Tribunal: TJDFT
Processo: 0711529-23.2021.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR. ENSINO SUPERIOR. ATIVIDADE REMUNERADA. EXERCÍCIO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA.
1. A maioridade faz cessar o dever de o genitor prestar alimentos com fundamento no dever de sustento, decorrente do poder familiar. Remanesce, contudo, o dever previsto no art. 1.694 do Código Civil, fundado no parentesco.
2. O advento da maioridade civil do alimentando não extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos, apenas afasta a presunção de necessidade do encargo alimentar. Há que se perquirir, nessas situações, se o alimentante possui condições de prestar os alimentos e se o alimentando ainda necessita da pensão.
3. A exoneração da pensão alimentícia é possível quando se verifica que o alimentando não mais necessita dos alimentos, pois consegue conciliar os estudos no período noturno com o exercício de atividade remunerada durante o dia, além de não possuir nenhuma circunstância excepcional que justifique a manutenção da obrigação.
4. O fato de serem as partes beneficiárias da justiça gratuita não implica na isenção do pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, apenas na suspensão da sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
5. A questão relativa aos honorários advocatícios sucumbenciais é matéria de ordem pública que deve ser conhecida de ofício.
6. Apelação provida. Fixação de ofício dos honorários advocatícios sucumbenciais.